Tribunal: TJPA
Processo: 0808025-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808025-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APREENSÃO DE BALSA. BEM DE VALOR BASTANTE SUPERIOR À CAUÇÃO ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, interposto por PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para arbitrar caução e determinar a apreensão de balsa para garantir a caução.

2. Quanto à alegação de que a decisão de concessão de tutela antecipada de ID. 2596903 seria ultra petita, tal argumento não merece acolhida, pois, com o presente julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, aquela decisão é por ele substituída e deixa de existir no mundo jurídico.

3. Com relação ao pedido de inaplicabilidade da multa diária, o

pedido formulado não merece conhecimento, pois fora indicada como decisão ora impugnada a
“decisão do evento 3 de 22/05/2013, na ação ORDINÁRIA DE COBRANÇA, autos nº 0009363-37.2016.8.14.0017”,
que não trata da multa.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, a fim de aceitar a balsa como garantia real ao pagamento de futura indenização por danos ambientais, nomeando a própria Agravante como fiel depositária do bem, todavia, condicionando a liberação da balsa à continuidade da prestação dos serviços de transporte fluvial interestadual entre os Município de Santa Maria das Barreiras/PA e Araguacema/TO, ficando a Agravante impedida de transferir o citado bem para qualquer outro município do estado ou do país.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, interposto por PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Proc. n. 0009363-37.2016.8.14.0017) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos seguintes termos:

“(...) No que se refere aos reiterados pedidos de liberação da balsa e a informação constante à fl. 371 de que a utilização do leito de rios para o simples e exclusivo transporte de veículos e passageiros não é atividade passível de licenciamento ambiental, pontuo que as apreensões se deram para evitar o prosseguimento dos danos ambientais, conforme frisado em decisão de fl. 105.

Lembro aos causídicos que o referido pedido foi deferido mediante depósito de caução (fl. 105), o que não foi realizado até a presente data.

Dessa feita, entendo que o valor deve ser suficiente e idôneo para ressarcir eventuais prejuízos causados, razão pela qual arbitro a caução no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não condicionado ao pagamento da multa para liberação do bem apreendido. (...)”.

Inconformada, a empresa requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 2236610), narra que o agravado, na petição inicial da ação civil pública arguiu que a empresa ora agravante não possuía as licenças ambientais para as atividades que vem realizando entre os municípios de Santa Maria das Barreiras/PA e

Araguacema/TO, nem mesmo do Porto já existente, que as licenças foram expedidas pela

Secretaria de Meio Ambiente de Santa Maria das Barreiras/PA, a qual não possui competência para licenciamento das atividades (portos e balsas) realizadas entre dois estados limítrofes da Federação e que a atividade desenvolvida causou danos graves e de difícil reparação ao meio ambiente, razão pela qual requereu a interdição do porto, a suspensão das atividades da empresa, apreensão da balsa e do rebocador e aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Aduz que as alegações contra si não prosperam e que por diversas vezes anexou ao bojo do processo de 1º grau documentos indicativos da regularidade da atividade desenvolvida.

Argui que está autorizada pela Agência Nacional de Transporte Aquaviários – ANTAQ, a fazer o transporte de passageiros, veículos e cargas entre os Municípios de Araguacema/TO e Santa Maria das Barreiras/PA, conforme resolução nº 2.445/2012.

Insurge-se contra a exigência de caução para a liberação da balsa aduzindo que a

decisão a quo se mostra contraditória na medida em que o magistrado havia consignado que a apreensão da balsa não se dera para assegurar os danos ambientais, mas sim para evitar o prosseguimento deles.

Aponta que a balsa e o rebocador estão apreendidos desde 04/02/2017 de forma

equivocada, já que inexiste dano ambiental a ser reparado, justificando que o alagamento

periódico do rio nos anos de 2017 e 2018 se encarregou de regularizar os aterros autorizados pelos órgãos públicos.

Assevera que não se criou novo aterro no rio, apenas houve o aproveitamento do

aterro natural.

Destaca que vem sofrendo graves danos patrimoniais com a paralisação de sua atividade fim, e que a situação também vem causando grande transtorno social para a comunidade em geral.

Diz que a imposição de caução no valor arbitrado é indevida e extrapola a orla processual, haja vista a inexistência de dano ambiental.

Aduz ser possível o oferecimento de outros bens que representem menor onerosidade ao executado, indicando a balsa apreendida no pressente processo como garantia real, bem de valor muito superior ao valor requerido a título de caução.

Insurge-se ainda contra o valor arbitrado a título de multa diária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para isentar o agravante do pagamento de caução em dinheiro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a liberação da balsa apreendida, bem como a inaplicabilidade da multa diária fixada.

Subsidiariamente, pugna para que seja aceita a garantia real oferecida, representada pelo próprio bem apreendido, cuja avaliação tem valor muito superior ao determinado a título de caução.

Em decisão de ID. 2596903 conheci e acolhi os embargos de declaração opostos pelo Agravante, para conceder a tutela antecipada recursal, a fim de aceitar a balsa apreendida na ação principal como garantia real, nomeando como fiel depositário do bem apreendido a própria embargante, a empresa Pipes Empreendimentos LTDA, condicionando a liberação da balsa à continuidade da prestação dos serviços de transporte interestadual fluvial entre os Município de Araguacema/TO e Santa Maria das Barreiras/PA.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de ID. 2822017, pedindo a declaração de nulidade da decisão ID. 2596903, por considerá-la ultra petita e o desprovimento deste recurso, mantendo-se inalterada a decisão por ele combatida.

O Representante do Ministério Público atuante em 2º grau manifestou pela ratificação acima referida em sua totalidade (ID. 3227307).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No mérito, a pretensão do Agravante merece parcial provimento.

Na hipótese, o ora Agravante apresenta pedido alternativo ao oferecer a balsa apreendida como garantia real, a fim de que o bem lhe seja devolvido e, por conseguinte, possa voltar a prestar o serviço de transporte interestadual fluvial.

A caução consiste em valor depositado como garantia para o cumprimento de obrigação ou indenização de possível dano. Pode ser real ou fidejussória. É real, quando dada em garantia coisa móvel ou imóvel, e fidejussória, quando a garantia dada é pessoal.

Note-se que, quando a lei não especificar a espécie da caução, poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, penhor e fiança e outro meios admitidos.

O art. 805, do NCPC, assim dispõe:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado.

Parágrafo único: Ao executado que alegar ser e medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

In casu, o Agravante demonstrou que o valor do bem apreendido é muito superior à caução estabelecida pelo Juízo de piso. Enquanto o valor da caução foi arbitrada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a avaliação da balsa é no valor de R$852.987,49 (oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme laudo de avaliação de bem realizado por TechProj. Naval, em 02.03.2018, assinado pelo engenheiro naval Diego Jorge da Silva Sousa (ID 2236721 – Pág. 1/7.

Constata-se que o valor do bem oferecido em garantia ultrapassa em mais de 5 (cinco) vezes o valor arbitrado a título de caução, superando em R$ 702.987,49 (setecentos e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Lado outro, observa-se que na decisão a quo, o magistrado transcreve trechos da Análise Técnica nº 458/2017, realizada pelo Ministério Público Estadual com a finalidade de apurar os eventuais danos causados ao meio ambiente em relação a construção de um aterro no leito do Rio Araguaia, concluindo que para a fixação do valor a ser indenizado pelo requerido a título de eventuais danos ambientais será necessário a realização de perícia judicial para servir de parâmetro na fixação de uma indenização justa, que além de compensar o infortúnio sofrida pela coletividade, deve impedir, de forma pedagógica, a ocorrência dos atos lesivos.

Diante disso, pode-se concluir que o valor arbitrado a título de caução fora fixado sem nenhum padrão técnico ou embasamento legal, haja vista ser indispensável a realização de perícia para tal fixação, e considerando que restou demonstrado nos autos que o valor da balsa é muito superior ao valor da caução arbitrado pelo Juízo de piso, entendo ser cabível o oferecimento do bem como garantia real ao pagamento de possível indenização por danos ambientais.

Ademias, verifica-se que foram juntados aos autos licença de instalação e operação, expedida pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, em favor da empresa Agravante, com validade até 2021 (ID 2236722), além de autorização concedida pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, datada de 08.07.2017, com prazo de validade indeterminado, para que a recorrente realizasse a prestação de serviço de transporte de passageiros, veículos e cargas na navegação de travessia interestadual na Região Holográfica do Tocantins-Araguaia, sobre o ria Araguaia, entre os Municípios de Araguacema/TO e Santa Maria das Barreiras/PA.

Quanto à alegação de que a decisão de concessão de tutela antecipada de ID. 2596903 seria ultra petita, tal argumento não merece acolhida, pois, com o presente julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, aquela decisão é por ele substituída e deixa de existir no mundo jurídico.

Com relação ao pedido de inaplicabilidade da multa diária, não conheço do pedido formulado, pois fora indicada como decisão ora impugnada a “decisão do evento 3 de 22/05/2013, na ação ORDINÁRIA DE COBRANÇA, autos nº 0009363-37.2016.8.14.0017”, que não trata da multa, mas apenas o segue:

“
No caso em exame, conforme consta dos autos, restou provado que * as intervenções decorrentes da extração e/ou deposição de material, colocam em risco e atingem certamente de forma muito desfavorável exemplares da fauna silvestre nativa,

pois foram efetuadas intervenções com a supressão de vegetação, remoção da matéria orgânica do solo para extração de cascalho e piçarra, assim como a disposição do material no leito do rio Araguaia, este último, vem provocando intensas alterações na dinâmica do Rio Araguaia* (fl. 296- verso).

A fixação do valor a ser indenizado pelo requerido a título de eventuais danos ambientais é TAREFA ÁRDUA, ressalto que, além de compensar o infortúnio sofrido pela coletividade, deve impedir, de forma pedagógica, a ocorrência reiterada dos atos lesivos.

Assim, considerando a ESPECIFICIDADE dos eventuais danos ambientais, para fins de estabelecimento do valor do efetivo prejuízo, ENTENDO QUE SERÁ NECESSÁRIA PERÍCIA JUDICIAL PARA SERVIR DE PARÂMETRO NA FIXAÇÃO DE UMA INDENIZAÇÃO JUSTA, CONFORME EXTENSÃO DOS DANOS.

No que se refere aos reiterados pedidos de liberação da balsa e a informação constante à fl. 371 de que * a utilização do leito de rios para o simples e exclusivo transporte de veículos e passageiros não é atividade passível de licenciamento ambiental*, pontuo que as apreensões se deram para evitar o prosseguimento dos danos ambientais, conforme frisado em decisão de fl. 105.

Lembro aos causídicos que o referido pedido foi deferido mediante depósito de caução (fl. 105), o que não foi realizado até a presente data.

Dessa feita, entendo que o valor deve ser suficiente e idôneo para ressarcir eventuais prejuízos causados, razão pela qual arbitro a caução no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não condicionado ao pagamento da multa para liberação do bem apreendido”.

Dessa forma,
voto no sentido do parcial conhecimento e, nessa parte, parcial provimento do presente agravo de instrumento, a fim de aceitar a balsa como garantia real ao pagamento de futura indenização por danos ambientais, nomeando a própria Agravante como fiel depositária do bem, todavia, condicionando a liberação da balsa à continuidade da prestação dos serviços de transporte fluvial interestadual entre os Município de Santa Maria das Barreiras/PA e Araguacema/TO, ficando a Agravante impedida de transferir o citado bem para qualquer outro município do estado ou do país.

É como voto.

Belém, 17/10/2021